Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. SUFICIENTES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ARTIGO 101, INC. I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 6.002,24 (seis mil e dois reais e vinte e quatro centavos) a título de abatimento no preço do veículo; julgou ainda procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar a ré o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral. Foi facultado a ré abater o seu crédito por ocasião do pagamento do seu dano material.
3. A recorrente argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais ante a complexidade da causa e indispensável necessidade de realização de prova técnica para o julgamento do processo. No mérito, alega como razões de reforma da decisão que a recorrida não juntou aos autos comprovantes de pagamentos que por ventura tenha realizado para consertar o carro. Defende, ainda, que no momento da aquisição do veículo a recorrente teria esclarecido adequadamente as condições do bem, já que se tratava de um automóvel com quase 10 (dez) anos de uso, além de apresentar alta quilometragem.
4. Requer o acolhimento da preliminar arguida e consequente declínio da competência para uma Vara Cível ou que seja reconhecida a incompetência territorial do juízo a quo tendo em vista o foro de eleição constante do contrato de compra e venda, qual seja, da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de condenação da recorrente ao pagamento de danos materiais em favor da recorrida no valor de R$ 6.002, 24 (seis mil e dois reais e vinte e quatro centavos). Contrarrazões apresentadas ID. 22083511.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. DAS PRELIMINARES. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade de realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais (ID. 22083324, ID. 22083325 e ID. 22083327) e testemunhais (oitiva de informantes ID. 22083482/22083486) nos autos.
7. Foro de eleição. O artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95, dispõe que é competente, para as causas previstas na lei, o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Além disso, há prevalência das regras do direito do consumidor sobre a eleição de foro, nos termos do art. 101, inc. I, do CDC, por ser prejudicial à defesa dos seus direitos.
08. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de prova convincente, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida à recorrente na origem ID. 22083506. Preliminares Rejeitadas.
9. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, ao contrário do que sustenta a recorrente em suas razões recursais, verifico a presença dos elementos probatórios constantes do ID. 22083324, ID. 22083325 e ID. 22083327. Desse modo, constato que a sentença atacada restou acertada quando determinou a restituição de R$6.002,24 (seis mil e dois reais e vinte e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, haja vista a existência de vício do produto e a negativa da recorrente em prestar a devida assistência à recorrida.
10. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de prova convincente, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida à recorrente na origem ID. 22083506. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrida.
11. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita, nos termos da decisão de ID. 22083506.